Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Furto. Reconhecimento por fotografia. Nulidade. Prova. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Desclassificação. Corrupção menores. Prova. Circunstâncias judiciais. Pena de multa. Proporcionalidade.
1 – Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não torna nulo o ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento feito, na delegacia, pela vítima, depoimento da testemunha e apreensão dos objetos subtraídos na posse do réu logo após os crimes.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens da vítima, o acusado a ameaçou, com emprego de facão, e intimidou, constrangendo-a a entregar os bens.
5 - A mera declaração da mãe do suposto adolescente que teria participado do crime, prestada aos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, de que é menor, que sequer foi apreendido, bem como o boletim de ocorrência informando a data de nascimento desse - sem que esses documentos indiquem número do documento de identificação do adolescente - não são suficientes para provar a menoridade e caracterizar o crime de corrupção de menores.
6 - O fato de o crime ter sido praticado durante o dia e em estabelecimento comercial, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. Entretanto, consideram-se essas desfavoráveis se cometido na presença de criança de tenra idade – bebê de colo -, porque evidencia maior gravidade da conduta.
7 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Justifica, contudo, a valoração negativa das consequências do crime o fato de a vítima desenvolver síndrome do pânico e necessitar de constante tratamento psicológico.
8 - A pena de multa, fixada em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade, deve ser reduzida.
9 – Apelação provida em parte.